Tribunal: TJDFT
Processo: 0757446-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. ANÁLISE DE DADOS INTERNOS. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O autor/recorrente, em síntese, alega que recebeu comunicado sobre o cancelamento de sua conta bancária, sem qualquer exposição de motivos, em violação ao dever de informação da ré. Pugna pela condenação da instituição financeira à obrigação de apresentar os dados utilizados para o encerramento da conta bancária do autor, assim como a respectiva fonte.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Dispõe o art. 5o, I, da Resolução do BACEN n.o 4.753/2019: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; [...]”.
5. No caso, em 20/10/2023 a instituição financeira comunicou ao autor a sua intenção de rescindir o contrato (ID 59042618 - Pág. 5). E em 24/10/2023 a ré informou ao autor que a “conta foi encerrada por uma decisão interna de nosso time de Compliance/ Risco e Fraude após análise de bancos de dados internos e públicos”, ocasião em que solicitou a indicação de conta corrente para a transferência do saldo credor (ID 59042618 - Pág. 3/4).
6. A conta corrente foi encerrada em 15/12/2023, respeitado o prazo entre o aviso e o efetivo encerramento. Ademais, o dever de informação foi satisfatoriamente atendido pela instituição financeira, nos termos da Resolução do BACEN n.o 4.753/2019.
7. Outrossim, em face do princípio da autonomia da vontade a instituição financeira pode encerrar contas bancárias, desde que promova a notificação prévia do correntista e observe o prazo para encerramento, como ocorreu na hipótese tratada. Inteligência do artigo 12 da Resolução do BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela Resolução do BACEN/CMN no 2.747/2000, e do artigo 5o da Resolução do BACEN n.o 4.753/2019.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.